Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. MULTA. PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADP No 890 DO E. STF. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos autos da ADFP No 890, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência do regime de precatórios ao pagamento das dívidas decorrentes de condenações judiciais à sociedade de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, que é o caso da CAESB.
2. O pagamento da dívida (multa) reconhecida em decisão judicial, portanto, sujeita-se à sistemática dos precatórios.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.